Tribunal: TJMT
Processo: 1026396-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026396-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), VALDINEI MOREIRA ALVES - CPF: 852.774.601-87 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao entender ausente a constituição válida em mora, tendo em vista a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão quanto à aplicação do Tema 1132 do STJ e requer o reconhecimento da validade da mora constituída e o restabelecimento do curso do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à correta interpretação do Tema Repetitivo 1132 do STJ, especialmente sobre a exigência de comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora no contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado foi claro ao interpretar o Tema 1132 do STJ à luz da jurisprudência mais recente, reconhecendo que, embora não se exija a comprovação do recebimento da notificação, é imprescindível demonstrar que houve tentativa efetiva de entrega no endereço contratual.

5.

No caso concreto, a ausência de comprovação da tentativa de entrega da notificação — devolvida com a anotação “não procurado” — impede a configuração da mora do devedor, conforme entendimento mais atual do STJ (REsp 2.180.009/MT).

6.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, sendo insuficiente a mera devolução com a anotação “não procurado” sem essa demonstração.

2.

A oposição de embargos de declaração com propósito de rediscutir o mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se coaduna com as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT 1016600-28.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025.

EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que
deu provimento ao Recurso
para
“atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC”
.

A embargante alega que tal entendimento está em desalinho com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS – Tema Repetitivo 1132), os quais definem que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento.

Sustenta que
“o credor diligenciou e enviou a notificação extrajudicial ao endereço da devedora previsto em contrato, sendo ônus do devedor cumprir com as obrigações contratadas e manter atualizado seus dados”.

Aduz também que o retorno da correspondência com a indicação “não procurado” não invalida a constituição em mora, conforme precedentes recentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que seguem a jurisprudência vinculante do STJ.

Destaca que a decisão embargada teria aplicado equivocadamente a técnica do distinguishing, com base em entendimentos já superados.

Afirma que a manutenção da decisão que extinguiu a ação de busca e apreensão, mesmo diante da comprovação da notificação válida, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica e que o envio da notificação ao endereço contratual satisfaz os requisitos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69.

Diz ainda que eventual decisão em sentido contrário incorre em nulidade por violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, por deixar de enfrentar adequadamente o precedente vinculante.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade ou eliminar contradição existente no acórdão, seja reconhecida a validade da constituição em mora com base no Tema Repetitivo 1132 do STJ e consequentemente, seja recebida a demanda e deferida a liminar anteriormente pleiteada, restabelecendo-se o curso regular do feito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, analisando detidamente o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Com efeito, o acórdão consignou que
o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS) estabelece que, para a constituição em mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor.

Todavia, ressaltou que em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Assim, o julgado realizou interpretação sistemática do Tema 1132, à luz da jurisprudência atualizada do STJ, concluindo que é necessário ao credor fiduciário comprovar que houve, ao menos, tentativa efetiva de entrega da correspondência no endereço contratual, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a notificação foi devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação da tentativa de entrega.

Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento para extinguir sem resolução de mérito Ação de Busca e Apreensão, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação de tentativa de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à interpretação do Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial para constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora o STJ tenha firmado entendimento no Tema 1132 dispensando a prova do recebimento da notificação, tal entendimento não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que houve tentativa de entrega no endereço contratual.

No caso concreto, não há comprovação da tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor, requisito indispensável para a constituição em mora, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, não sendo suficiente a mera devolução com a anotação 'não procurado' sem essa comprovação”.
(N.U 1016600-28.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

V O T O S V O G A I S

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise,
o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, analisando detidamente o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Com efeito, o acórdão consignou que
o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS) estabelece que, para a constituição em mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor.

Todavia, ressaltou que

em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Assim, o
julgado
realizou interpretação sistemática do Tema 1132, à luz da jurisprudência atualizada do STJ, concluindo que é necessário ao credor fiduciário comprovar que houve, ao menos,
tentativa efetiva de entrega da correspondência no endereço contratual, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a notificação foi devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação da tentativa de entrega.

Sobre a matéria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento para extinguir sem resolução de mérito Ação de Busca e Apreensão, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação de tentativa de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à interpretação do Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial para constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora o STJ tenha firmado entendimento no Tema 1132 dispensando a prova do recebimento da notificação, tal entendimento não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que houve tentativa de entrega no endereço contratual.

No caso concreto, não há comprovação da tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor, requisito indispensável para a constituição em mora, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, não sendo suficiente a mera devolução com a anotação 'não procurado' sem essa comprovação
”.
(N.U 1016600-28.2025.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, send
o claro o mero inconformismo da
embargante
com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise,
o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, analisando detidamente o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Com efeito, o acórdão consignou que
o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS) estabelece que, para a constituição em mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo devedor.

Todavia, ressaltou que

em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Assim, o
julgado
realizou interpretação sistemática do Tema 1132, à luz da jurisprudência atualizada do STJ, concluindo que é necessário ao credor fiduciário comprovar que houve, ao menos,
tentativa efetiva de entrega da correspondência no endereço contratual, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a notificação foi devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação da tentativa de entrega.

Sobre a matéria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento para extinguir sem resolução de mérito Ação de Busca e Apreensão, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado", sem comprovação de tentativa de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à interpretação do Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial para constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora o STJ tenha firmado entendimento no Tema 1132 dispensando a prova do recebimento da notificação, tal entendimento não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que houve tentativa de entrega no endereço contratual.

No caso concreto, não há comprovação da tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor, requisito indispensável para a constituição em mora, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, não sendo suficiente a mera devolução com a anotação 'não procurado' sem essa comprovação
”.
(N.U 1016600-28.2025.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, send
o claro o mero inconformismo da
embargante
com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025